Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703856-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LINDALVA TAVARES DA NOBREGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0715910-96.2020.8.07.0020, movida em seu desfavor por LINDALVA TAVARES DA NOBREGA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante autorizar e custear o tratamento de quimioterapia oral com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg EV, a cada 03 (três) semanas, até a progressão da doença, sob pena de multa equivalente a uma vez e meia o valor médio da caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia de descumprimento da decisão (ID 23090924, p. 115). Constata-se ter sido proferida sentença no processo de origem, a qual manteve os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente em parte o pedido, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 24838154). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator